Tribunal: TJDFT
Processo: 0729891-55.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0729891-55.2020.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: TERUS PROJETOS, CONSTRUCOES E REFORMAS EIRELI APELADO: FABIO GLEISER VIEIRA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de Embargos de Declaração opostos no ID 44130060 contra a decisão de ID 43625049. A parte embargante sustenta que o julgado padece do vício da omissão. Em suas razões recursais, a parte basicamente reitera os mesmos argumentos dos Embargos de Declaração anteriormente opostos. Enfatiza que em razão da existência nos autos de dois votos diferentes que apreciaram de modo diverso o apelo interposto, foi necessária a oposição dos Embargos de Declaração constantes do ID 42124765. Aponta, ainda, que após o esclarecimento referente à controvérsia quanto ao Órgão Julgador para o feito, fora intimada para se manifestar se ainda mantinha interesse na análise dos aclaratórios, sendo que sua resposta fora em sentido positivo, tendo em vista a necessidade de interposição de Recurso Especial. Desse modo, defende ao se negar o conhecimento aos aclaratórios, a parte é surpreendida com a perspectiva de se ver indevidamente impossibilitada de acessar as instâncias superiores, na medida em que, nesse caso de não conhecimento, o prazo recursal não é interrompido. Tece demais considerações e colaciona julgado em abono à sua tese. Ao final, pleiteia o conhecimento e provimento do recurso, com efeitos infringentes, para sanar o vício indicado. Os autos vieram conclusos. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. O Código de Processo Civil prevê: Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material. Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que: I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento; II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o. Dessa forma, os Embargos só são cabíveis caso haja obscuridade, contradição e omissão. No caso específico dos autos, a parte embargante alega a existência de omissão no julgado. Como é cediço, a omissão deve ser considerada quando o juiz ou tribunal omite-se em relação a ponto sobre o qual deveria pronunciar-se. Isso não significa que o julgador esteja obrigado a responder a todas as alegações das partes, nem a rebater todos os seus argumentos. Basta que expresse os motivos que reputa suficientes à conclusão. Os fundamentos em que se baseia para decidir de uma ou outra forma constituem a motivação, requisito essencial à validade do julgamento. Na hipótese em exame, a parte embargante defende que o seu recurso deveria ter sido conhecido, de modo a não prejudicar a perspectiva de acessar as instâncias superiores. Reexaminando os autos, vejo que a fundamentação exarada na decisão por meio da qual os Embargos de Declaração não foram conhecidos não merece reforma. Explico. A decisão reconheceu expressamente a perda superveniente do objeto do recurso, nos seguintes termos: Trata-se de Embargos de Declaração opostos em face de acórdão de ID 41509037. O embargante no ID 42124765 apontou obscuridade no julgado considerando a publicação de julgado diverso prolatado por outro Desembargador. Reconhecido o erro material, determinada a correção e republicação do acórdão, reaberto o prazo recursal, intimou-se o embargante para manifestar o interesse recursal. O embargante manifesta-se no ID 43007133 informando o interesse considerando a necessidade de interposição de Recurso Especial. É o relatório. DECIDO. O próprio embargante em sua manifestação de ID 42334515 reconhece que o presente recurso perdeu o objeto, contudo, seria necessário seu julgamento para possibilitar-lhe a interposição de recurso especial. Contudo, com a correção do acórdão e sua republicação, os prazos recursais foram reabertos, não sendo possível o julgamento de recurso que perdeu o objeto apenas para possibilitar a reabertura de prazo que a parte deixo transcorrer, quando reconhece a perda do objeto. Desta forma, mostra-se configurada a perda superveniente do objeto do presente recurso. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do presente recurso, em virtude da perda superveniente do objeto, e, por conseguinte, de interesse recursal, nos termos do artigo 932 do CPC. Preclusa esta decisão, devolvam-se os autos à Instância de Origem. (destaquei) Vê-se, portanto, que o recurso foi devidamente apreciado e, apesar de lhe ter negado conhecimento, atestou a sua perda de objeto. Nesse contexto, imperioso esclarecer que, em determinadas situações, mesmo quando os Embargos de Declaração não são conhecidos, por serem reputados inadmissíveis, ainda assim haverá a interrupção dos prazos, sob pena de violação ao princípio da segurança jurídica. Afinal, a parte embargante não teria como prever o não conhecimento de seus aclaratórios e seria surpreendida com o esgotamento do prazo para a interposição de novos recursos. Sobre o tema, há apenas duas hipóteses de não conhecimento dos Embargos de Declaração, segundo a jurisprudência, que não ocasionam a interrupção da contagem dos prazos. A primeira hipótese é a de não conhecimento por intempestividade dos próprios Embargos de Declaração. Se o recurso é intempestivo, não haveria razão para que a sua oposição a destempo interrompesse a contagem do prazo de possíveis recursos vindouros. A segunda hipótese se refere aos Embargos de Declaração não conhecidos em razão de uma irregularidade formal, como, por exemplo, a ausência de assinatura do causídico ou a falta de procuração nos autos. Assim já decidiu o colendo Superior Tribunal de Justiça: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO RELATOR PROFERIDA EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ÓBICE DA SÚMULA 281/STF. EMBARGOS NÃO CONHECIDOS NA ORIGEM POR FALTA DE REGULARIDADE FORMAL. AUSÊNCIA DE EFEITO INTERRUPTIVO. 1. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que não há exaurimento de instância, para fins de interposição de recurso de natureza extraordinária, quando os aclaratórios opostos contra acórdão são rejeitados por decisão monocrática, uma vez que não foram esgotados todos os meios ordinários possíveis para que o Tribunal a quo decida a questão objeto dos recursos excepcionais. 2.Os embargos de declaração, quando não conhecidos (o recurso foi considerado inexistente por falta de assinatura do procurador), não interrompem o prazo para interposição de medida recursal posterior. Hipótese de intempestividade do recurso especial. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 909.976/SP, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/09/2017, DJe 28/09/2017) Além disso, haverá efeito interruptivo ainda que os Embargos de Declaração sejam considerados protelatórios, exceto quando se tratar da terceira oposição consecutiva de embargos procrastinatórios, conforme preceitua o §4o, do art. 1.026 do CPC: § 4o Não serão admitidos novos embargos de declaração se os 2 (dois) anteriores houverem sido considerados protelatórios. Assim, considero que a análise sobre o acerto ou desacerto da decisão ora recorrida ao negar conhecimento aos Embargos de Declaração é irrelevante no caso concreto, porque, como visto, ela reconheceu a perda do objeto do recurso, o que, por si, enseja a interrupção do prazo para a interposição de eventuais recursos. Desse modo, ausente qualquer vício no decisum ora recorrido, necessária a rejeição dos presentes Embargos de Declaração. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO para manter inalterada a decisão combatida. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 3 de março de 2023 18:29:07. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador